Tribunal: TJSP
Processo: 1009023-71.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-02
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência em relação ao coautor Diego e improcedência em relação à coautora Manuela. Recurso de apelação de ambas as partes. Dinâmica do acidente e culpa da ré incontroversas. Insurgência de ambas as partes apenas em relação ao dano moral. Veículo de passeio em que estavam o autor e a filha de apenas 5 anos que foi

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência em relação ao coautor Diego e improcedência em relação à coautora Manuela. Recurso de apelação de ambas as partes. Dinâmica do acidente e culpa da ré incontroversas. Insurgência de ambas as partes apenas em relação ao dano moral. Veículo de passeio em que estavam o autor e a filha de apenas 5 anos que foi abalroado pelo caminhão guincho da ré que não observou a paralisação do fluxo na rodovia e colidiu na traseira do automóvel. Menor que sofreu lesão leve na testa quando foi projetada para a parte dianteira do veículo. Momentos de angústia e pânico indiscutivelmente sofridos por ambos os autores. Menor impúbere que, a despeito da tenra idade, sofreu sentimentos de aflição e angústia, estes caracterizadores do dano moral. Dano moral "in re ipsa" configurado. Valor arbitrado em sentença a favor do autor em R$ 8.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, devendo ser fixado igualmente para a coautora Manuela. Sucumbência integral da ré, à luz do que dispõe a Súmula no 326, do STJ. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, PROVIDO EM PARTE O DOS AUTORES.